Tribunal: TCU
Processo: 002.778/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.778/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ivone Mendonca Garcia (XXX.208.453-XX); Jurema Fernandes Gomes (XXX.013.917-XX); Maria Apparecida de Mattos Costa (XXX.877.067-XX); Maria Jose dos Santos Garcez (XXX.427.173-XX); Maria Vilma Gomes de Sousa Oliveira (XXX.301.711-XX); Maria da Gloria Soares Costa (XXX.500.857-XX); Neusa Rosa de Castro Arruda Schelle (XXX.355.401-XX); Olga Faria Cabral (XXX.160.767-XX); Suelci de Souza Jardim (XXX.839.300-XX); Teresa Cristina Cerqueira Lento (XXX.688.427-XX); Wilma Goncalves de Vasconcelos (XXX.638.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.